Tribunal: STF
Processo: HC 63010
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-02
Data de publicação: 1985-08-02

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. A RECAPTURA DE PRESO, EM OUTRA
UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEM CONHECIMENTO DO JUIZ
PROCESSANTE E APÓS CITAÇÃO-EDITAL REGULAR NÃO
IMPLICA NULIDADE DO PROCESSO, SOBRETUDO QUANDO NÃO
DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE A DATA DA NOVA PRISÃO
DO FORAGIDO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.